Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-35.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o RECURS E DESPROVEU O 2o RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o DO ESTATUTO DA OAB. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA FIXAÇÃO.
1oAPELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2oAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 24.849,73, correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas pelo escritório autor, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a validade do termo de quitação e da cláusula contratual que prevê o perecimento do direito aos honorários pelos serviços não concluídos; e (iii) determinar os critérios adequados para o arbitramento dos honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato.

III. Razões de decidir

3. É parcialmente nula a cláusula contratual que prevê o perecimento do direito a honorários pelos serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato deve considerar o trabalho efetivamente realizado, evitando tanto o enriquecimento sem causa do contratante quanto a fixação de valores excessivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 24.849,73 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
a parte Requerida
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 24.849,73 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)
,
a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO

a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 322327926), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sustenta que a sentença merece reforma para majorar os honorários arbitrados, argumentando que: a) o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração; b) o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais que ficam encartadas na cópia dos autos; e c) o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante mesmo com a rescisão antecipada do contrato. Requer a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 85, § 2o, do CPC, para fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor atualizado das causas.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. recorre (Id. 322327929) alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta que: a) houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo escritório autor; b) o contrato deve ser observado, não cabendo revisão ou anulação de suas cláusulas; c) é impossível a intervenção do Estado em um contrato válido; d) é inaplicável o art. 22, § 2o, do EOAB, pois há previsão expressa no contrato sobre a forma de pagamento dos honorários e; e) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado e alterado o marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Análise da preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco Bradesco S.A., que alega ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral requerida.

O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz impede injustificadamente a parte de produzir provas necessárias à demonstração de fatos relevantes para o julgamento da causa. No entanto, é importante esclarecer que o juiz é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelece o sistema processual brasileiro.

No caso em análise, verifico que a controvérsia principal gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e das consequências jurídicas da rescisão unilateral promovida pelo banco. Trata-se, portanto, de questão predominantemente de direito, cuja solução depende da interpretação das cláusulas contratuais e da aplicação das normas jurídicas pertinentes.

Os documentos juntados aos autos - contrato de prestação de serviços, notificação de rescisão, comprovação da atuação do escritório nos processos indicados - são suficientes para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de prova oral. O depoimento pessoal do representante do escritório autor, pretendido pelo banco, não traria elementos novos capazes de alterar o entendimento sobre a questão jurídica central.

Ademais, o próprio banco réu não demonstrou de forma específica qual fato controvertido precisaria ser esclarecido por meio da prova oral requerida, limitando-se a alegar genericamente que seria necessário
"entender a relação havida entre as partes ao longo dos 30 anos".

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que o julgamento antecipado da lide foi adequado à natureza da controvérsia, não tendo causado prejuízo ao direito de defesa do banco recorrente.

Mérito dos recursos

A controvérsia central diz respeito ao direito do escritório autor ao recebimento de honorários advocatícios pelo trabalho realizado em quatro processos de execução, após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

Da validade do termo de quitação e da natureza jurídica do contrato

O banco recorrente sustenta que o escritório autor assinou termo de quitação, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios. Argumenta ainda que o contrato previa expressamente as hipóteses de pagamento de honorários, inclusive em caso de rescisão.

Para compreender adequadamente a questão, é necessário analisar a natureza jurídica da quitação no direito brasileiro. A quitação é um meio de prova do pagamento, cujo efeito é a liberação do devedor. Para que produza esse efeito, deve conter elementos que permitam identificar precisamente qual obrigação está sendo extinta, conforme estabelece o ordenamento jurídico.

No caso em análise, o termo de quitação apresentado pelo banco tem caráter genérico, não especificando claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo escritório autor. Não há indicação específica de que a quitação se refere aos honorários pelos serviços prestados nos processos objeto desta ação.

Um termo de quitação genérico, que não identifica precisamente a dívida quitada, tem seu valor probatório reduzido, não podendo ser considerado prova suficiente do pagamento de honorários específicos. Essa interpretação restritiva da quitação genérica é amplamente aceita no sistema jurídico brasileiro, justamente para evitar renúncias a direitos sem a devida clareza e especificidade.

Quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, observo que se trata de um contrato de prestação de serviços advocatícios com características de contrato de adesão, uma vez que suas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo banco contratante, sem possibilidade de negociação pelo escritório contratado. Esta característica é relevante para a interpretação de suas cláusulas, especialmente aquelas que possam representar limitação de direitos da parte aderente.

Da validade da cláusula contratual que prevê o perecimento do direito aos honorários

A cláusula 17.6 do contrato celebrado entre as partes estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, "perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta cláusula, interpretada literalmente, levaria à conclusão de que o escritório não teria direito a qualquer remuneração pelo trabalho parcialmente realizado nos processos em que não houve conclusão da recuperação do crédito. No entanto, tal interpretação contraria princípios fundamentais do direito contratual, como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação mútua. Este princípio orienta não apenas a execução do contrato, mas também sua interpretação e os efeitos pós-contratuais. No caso em análise, permitir que o banco se beneficie do trabalho já realizado pelo escritório advocatício sem a devida contraprestação, apenas por ter exercido seu direito de rescisão unilateral, violaria frontalmente este princípio.

Ademais, a vedação ao enriquecimento sem causa constitui princípio geral do direito que impede que uma parte obtenha vantagem patrimonial às custas de outrem, sem justa causa. No presente caso, o banco obteve benefícios com o trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos processos de execução, mesmo que não tenha havido a recuperação integral dos créditos até o momento da rescisão contratual.

Importante destacar que a cláusula que prevê o perecimento do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, em um contrato de adesão, configura disposição abusiva, na medida em que coloca o prestador de serviços em situação de extrema desvantagem, ficando à mercê da vontade unilateral do contratante, que pode rescindir o contrato a qualquer momento e se eximir do pagamento pelos serviços já prestados.

Tal cláusula representa, na prática, uma renúncia antecipada a direito futuro, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. A renúncia a direitos deve ser interpretada restritivamente e, em se tratando de contrato de adesão, as cláusulas que impliquem limitação de direito do aderente devem ser interpretadas em seu favor.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, considero parcialmente nula a cláusula 17.6 do contrato, na parte em que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de configurar disposição abusiva em contrato de adesão.

Da aplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB

Verificada a nulidade parcial da cláusula contratual que impediria o pagamento de honorários pelos serviços não concluídos, resta analisar a aplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB ao caso concreto.

O referido dispositivo estabelece que
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

No caso em análise, constato que o contrato não disciplinava adequadamente a remuneração do advogado na hipótese específica de rescisão unilateral antecipada pelo cliente, configurando uma lacuna contratual. A cláusula que previa o perecimento do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, como já demonstrado, é parcialmente nula, não podendo ser aplicada.

Diante dessa lacuna contratual, torna-se aplicável o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial dos honorários. A atual redação deste dispositivo, dada pela Lei no 14.365/2022, estabelece expressamente que o arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os parâmetros estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

O § 2o do art. 85 do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, considerando: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e; d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Importante esclarecer que, embora esses parâmetros tenham sido originalmente estabelecidos para a fixação de honorários sucumbenciais, a atual redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB determina expressamente sua aplicação também aos casos de arbitramento judicial de honorários contratuais.

Essa remissão expressa aos parâmetros do art. 85 do CPC representa uma inovação legislativa que busca estabelecer critérios mais objetivos para o arbitramento judicial de honorários contratuais, garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade.

No entanto, é necessário interpretar essa remissão de forma sistemática, considerando as peculiaridades do arbitramento de honorários contratuais, especialmente quando decorrentes de rescisão unilateral de contrato pelo cliente. Nesse contexto, os percentuais de 10% a 20% estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC devem ser considerados como parâmetros referenciais, que podem ser flexibilizados em situações excepcionais, quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem.

Dos critérios para fixação do valor dos honorários

Estabelecido o direito ao arbitramento judicial dos honorários e os parâmetros legais aplicáveis, passo a analisar os critérios específicos para a fixação do valor adequado no caso concreto.

No caso em análise, verifico que o escritório autor atuou em quatro processos de execução de título extrajudicial, realizando diligências para localização dos devedores, requerendo pesquisas via sistemas judiciais, recolhendo custas processuais e acompanhando o andamento processual. Não houve, contudo, recuperação efetiva dos créditos executados até o momento da rescisão contratual.

Para a fixação dos honorários, devo considerar os seguintes elementos:

a) Grau de zelo profissional: Os documentos dos autos demonstram que o escritório autor atuou com diligência e profissionalismo, realizando os atos processuais necessários ao andamento das execuções;

b) Lugar da prestação do serviço: Os processos tramitavam nas Comarcas de Belém/PA e Ananindeua/PA, exigindo do escritório autor, sediado em Cuiabá/MT, a contratação de correspondentes locais e o acompanhamento à distância;

c) Natureza e importância da causa: Trata-se de execuções de título extrajudicial com valores significativos, somando aproximadamente R$ 496.994,79 (atualizados);

d) Trabalho realizado e tempo exigido: O escritório autor atuou nos processos por períodos variados, realizando atos processuais como peticionamento, acompanhamento de prazos, recolhimento de custas e diligências para localização dos devedores. O trabalho, embora não tenha resultado na recuperação dos créditos até o momento da rescisão, demandou tempo e dedicação profissional.

e) Benefícios obtidos pelo cliente: Mesmo sem a recuperação efetiva dos créditos, o banco réu obteve benefícios com o ajuizamento e processamento das execuções, como a interrupção da prescrição, a possibilidade de dedução fiscal de créditos em cobrança judicial e a redução de custos operacionais com a terceirização do serviço jurídico;

f) Adiantamentos já recebidos: O contrato previa o pagamento de valores a título de adiantamento por etapas processuais concluídas. Embora não haja nos autos comprovação específica dos valores efetivamente recebidos pelo escritório autor a esse título nos processos em questão, é razoável presumir que houve algum pagamento inicial pelo ajuizamento das ações, conforme a sistemática contratual;

g) Expectativa frustrada: A rescisão unilateral do contrato frustrou a legítima expectativa do escritório autor de receber os honorários de êxito previstos contratualmente, caso viesse a obter sucesso nas execuções;

h) Proporcionalidade em relação ao número de processos: Tratando-se de quatro processos distintos, o valor total dos honorários deve considerar o trabalho realizado em cada um deles, de forma proporcional.

Considerando todos esses elementos, entendo que o percentual de 5% fixado na sentença se mostra excessivo, especialmente porque aplicado sobre o valor atualizado das causas, sem considerar adequadamente o trabalho efetivamente realizado e os possíveis adiantamentos já recebidos.

Por outro lado, não seria justo fixar os honorários em valor irrisório, desconsiderando o trabalho desenvolvido pelo escritório autor e os benefícios obtidos pelo banco réu.

Assim, considerando os critérios acima expostos e buscando um equilíbrio entre a justa remuneração pelo trabalho realizado e a vedação ao enriquecimento sem causa de qualquer das partes, entendo adequado fixar o valor total dos honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Este valor foi calculado considerando: a) A complexidade média das execuções de título extrajudicial; b) O trabalho efetivamente comprovado nos autos (peticionamento, diligências, acompanhamento); c) A ausência de recuperação efetiva dos créditos até o momento da rescisão; d) A proporcionalidade em relação ao valor econômico das causas e; e) A necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa do banco réu quanto a fixação de honorários em patamar excessivo.

O valor de R$ 20.000,00 representa uma remuneração justa pelo trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor nos quatro processos:

1) Processo no 0037601-24.2015.8.14.0301, em trâmite na comarca de Belém/PA, movida em desfavor de
JMD Soluções Ltda.–ME e Outros,

cujo valor da causa atualizado até 12/12/2024, perfaz o montante de (R$ 116.328,28); ajuizado em 10/03/2015;

2) Processo no 0008244-96.2015.8.14.0301, em trâmite na comarca de Belém/PA, movida em desfavor de
Livraria Cristã da Convenção e Outro,
cujo valor da causa atualizado até 12/12/2024, perfaz o montante de (R$ 121.451,27); ajuizado em 01/12/2014;

3) Processo no 0016838-48.2014.8.14.0006, em trâmite na comarca de Ananindeua/PA, movida em desfavor de
Rinaldo Golveia Xavier–ME e Outra,
cujo valor da causa atualizado até 12/12/2024, perfaz o montante de (R$ 152.275,31) e ajuizado em 29/05/2018 e;

4) Processo no 0026665-37.2015.8.14.0301, em trâmite na comarca de Belém/PA, movida em desfavor de
Herica Monique Santos dos Santos e Outro,

cujo valor da causa atualizado até 12/12/2024, perfaz o montante de (R$ 106.939,93).

Dos juros e correção monetária

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantenho a data da citação, conforme fixado na sentença, por ser o momento em que o devedor é constituído em mora nas obrigações ilíquidas, nos termos do sistema jurídico brasileiro.

A obrigação de pagar honorários pelo trabalho já realizado nasceu com a rescisão unilateral do contrato, e não apenas com a sentença de arbitramento, que apenas liquidou o valor devido. Não há, portanto, razão para postergar o início da contagem dos juros para a data da sentença, como pretende o banco recorrente.

Quanto à correção monetária, mantenho o índice SELIC a partir do arbitramento, conforme fixado na sentença, por ser o índice que melhor reflete a atualização monetária e os juros legais em um único parâmetro.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e:

1)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS;

2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Inaplicável a majoração do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026